Tribunal: TJSP
Processo: 0401854-15.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - – Distribuição por prevenção em razão de recurso julgado anteriormente à Unificação da Segunda Instância Jurisdicional – Prevenção não existente – A Emenda Constitucional no 45/03 determinou a unificação da Segunda Instância no Estado de São Paulo, com a consequente extinção dos Tribunais de Alçada, e absorção de seus integrantes pelo Tribunal de Justiça

Ementa:
ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - – Distribuição por prevenção em razão de recurso julgado anteriormente à Unificação da Segunda Instância Jurisdicional – Prevenção não existente – A Emenda Constitucional no 45/03 determinou a unificação da Segunda Instância no Estado de São Paulo, com a consequente extinção dos Tribunais de Alçada, e absorção de seus integrantes pelo Tribunal de Justiça – Resolução no 194/2004 que, fixando critérios para composição de suas Seções (Criminal, Público e Privado) estabeleceu as hipóteses de prevenção, à qual esta espécie não se amolda – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação.